Tribunal: CARF
Processo: 19515.720951/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRELIMINARES. NULIDADE DO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do edital de ciência, quando comprovado o esgotamento da via postal, e de cerceamento de defesa, quando o contraditório foi plenamente exercido na fase contenciosa, após a formalização do lançamento.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA TOTAL DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Para tributos sujeitos a lançamento por homologação, a aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN pressupõe a existência de pagamento antecipado. Inexistindo prova nos autos da existência de recolhimento por parte do contribuinte, o prazo para a constituição do crédito de ofício rege-se pela regra geral do art. 173, I, do CTN, ainda que afastada a qualificadora da multa por fraude.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, devendo sofrer a incidência de juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO.
A aplicação da multa de ofício qualificada de 150% exige da autoridade fiscal a comprovação do evidente intuito de fraude. A magnitude do valor omitido e a repetição da infração, por si sós, não são suficientes para comprovar o dolo específico.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CTN. AFASTAMENTO.
A responsabilidade pessoal do administrador pressupõe a prática de ato com infração à lei, contrato social ou estatuto. Afastada a comprovação de dolo ou fraude que justificaria a multa qualificada, e ausente a individualização de qualquer ato ilícito praticado pela sócia-administradora, sua responsabilidade solidária deve ser excluída.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720951/2018-64
ACÓRDÃO
1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRELIMINARES. NULIDADE DO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do edital de ciência, quando
comprovado o esgotamento da via postal, e de cerceamento de defesa,
quando o contraditório foi plenamente exercido na fase contenciosa, após
a formalização do lançamento.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA TOTAL DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN.
Para tributos sujeitos a lançamento por homologação, a aplicação da regra
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN pressupõe a existência de pagamento
antecipado. Inexistindo prova nos autos da existência de recolhimento por
parte do contribuinte, o prazo para a constituição do crédito de ofício rege-
se pela regra geral do art. 173, I, do CTN, ainda que afastada a
qualificadora da multa por fraude.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No
108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, devendo sofrer a incidência
de juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO ESPECÍFICO.
A aplicação da multa de ofício qualificada de 150% exige da autoridade
fiscal a comprovação do "evidente intuito de fraude". A magnitude do valor
omitido e a repetição da infração, por si sós, não são suficientes para
comprovar o dolo específico.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à
matéria específica de cada tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135 DO
CTN. AFASTAMENTO.
A responsabilidade pessoal do administrador pressupõe a prática de ato
com infração à lei, contrato social ou estatuto. Afastada a comprovação de
dolo ou fraude que justificaria a multa qualificada, e ausente a
individualização de qualquer ato ilícito praticado pela sócia-
administradora, sua responsabilidade solidária deve ser excluída.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a alegação de decadência, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o
percentual de 75%; e para excluir a responsabilidade solidária imputada à Sra. Anna Carolini
Maximo Monteiro de Barros, vencidos os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista, que lhe deu
parcial provimento em menor extensão, apenas para excluir a responsabilidade solidária imputada
à Sra. Anna Carolini Maximo Monteiro de Barros, e Rafael Taranto Malheiros, que negou
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-65.150,
proferido pela 9a Turma da DRJ/REC que, por maioria de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a responsabilidade solidária
imputada à sócia-administradora, Sra. Anna Carolini Máximo Monteiro de Barros.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ e autos
de infração decorrentes sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL,
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativos ao ano-calendário de 2013.
O objeto da fiscalização foi a empresa Curso Jurídico Flávio Monteiro De Barros
LTDA, CNPJ 06.023.787/0001-93, no entanto, como a empresa estava baixada
desde 01/12/2014, os autos de infração e reflexos foram lançados na pessoa física
do sócio responsável, Flávio Augusto Monteiro de Barros, CPF 129.301.578-44.
I - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal - TVF , após o contribuinte não
ter apresentado os elementos requisitados na intimação inicial, a fiscalização
encaminhou Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF a
bancos e administradoras de cartão de crédito.
Em 21/03/2018, o contribuinte foi cientificado de mudança do auditorfiscal
responsável pela fiscalização e do prosseguimento das ações fiscais sobre a
empresa Curso Jurídico Flavio Monteiro de Barros LTDA, CNPJ 06.023.787/0001-
93, e Flávio Augusto De Barros, CNPJ 07.856.565/0001-14, empresa também
extinta e com o mesmo responsável.
A seguir, através do Termo de Intimação Fiscal-CJFMB No01 (fls. 627 a 630), o
contribuinte foi intimado a:
a) Demonstrar e comprovar mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, as fontes de recursos que deram origem
aos valores creditados/depositados em suas contas correntes bancárias
abaixo discriminados na tabela 1 abaixo.
b) Demonstrar e comprovar a regular tributação, bem como de seus
registros. Os valores creditados estão discriminados detalhadamente
nos respectivos anexos, que consistem em planilhas Excel, cujos valores
constantes nos extratos bancários,obtidos através de RMF.
Tendo em vista que o contribuinte informou haver recebido esta intimação
desacompanhada da mídia CDR que lhe era anexa, foi emitida nova intimação,
acompanhada do conteúdo do CDR também em papel.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
4
Conforme consta no TVF(fl. 751):
Pelas referidas intimações, o contribuinte deveria demonstrar e
comprovar a regular tributação dos valores das receitas obtidas através
dos cartões de créditos e de débitos. Essas comprovações deveriam ser
feitas através da apresentação da regular escrita contábil e fiscal, em
livro Diário ou em livro caixa, contendo toda e completa movimentação
financeira. Todavia, o contribuinte não logrou em cumprir nenhum
desses itens.
Diante da não apresentação dos elementos solicitados, a fiscalização procedeu ao
arbitramento do lucro e efetuou o lançamento com base na presunção legal de
omissão de receitas em face de depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%, em razão dos motivos expostos
no TVF(fls 762):
68. O CJFMB, por sua vez, declarou uma em sua DIPJ a receita bruta de
R$1.288.104,66 totalmente divergente dos recursos financeiros
movimentados em suas contas bancárias no valor de R$8.813.739,93
resultando
uma
discrepância
deR$7.615.969,43
que
ao
final,
descontadas as transferências interbancárias de mesma titularidade,
estornos, empréstimos e financiamentos, resultou em omissão de
receitas no valor de R$4.920,421,71.69.
69.A elevada divergência dos valores declarados e oferecidos à
tributação, e a movimentação bancária, cujas origens não foram
comprovadas, em conjunto com demais elementos probantes
constantes neste termo, demonstram a conduta dolosa do contribuinte
em sonegar tributos, o que caracteriza fraude, nos termos do art.72da
Lei no4.502 de 30 de novembro de 1964, a saber:(...)
Através do processo 19515-720.978/2018-57, foi lavrada Representação Fiscal
para Fins Penais.
A fiscalização, por ter considerado que a Sra. Anna Carolini Máximo Monteiro de
Barros, CPF: 273.682.988-30, sócia e administradora da empresa durante o AC de
2013, teria participado, em tese, dos fatos que levaram à sonegação de tributos,
atribuiu-lhe a responsabilidade prevista no artigo 135, III, do Código Tributário
Nacional -CTN.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A impugnação repete, basicamente, os argumentos utilizados na impugnação
relativa ao processo 19515.720920/2018-11:
1) Nulidade do edital de intimação para ciência do lançamento
A intimação por edital só poderia ter sido feita após ser infrutífero um dos meios
previstos no caput do artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
5
A fiscalização não teria conseguido provar o esgotamento da via postal, pois
juntou aos autos apenas pesquisa de histórico de rastreamento dos objetos
DY777681278BR e DY777681281BR, que não identificam remetente, destinatário
ou endereço de destino. Além disso, argumenta que, como a pesquisa foi feita em
26/12/2018, a fiscalização não poderia, em 12/12/2018, concluir que a via postal
havia sido infrutífera.
O impugnante alega ainda que, mesmo se fosse possível vincular os objetos
DY777681278BR e DY777681281BR às intimações, os históricos dos correios
fariam prova a favor do contribuinte, pois as consultas que fez demonstram que
os objeto foram entregues ao destinatário em 02/01/2019, o que demonstraria
que as intimações foram feitas por via postal, e não por edital.
2) Falta de fundamento na aplicação da multa qualificada
O contribuinte alega que a qualificação da multa de ofício teria sido feita pela
fiscalização baseada apenas na presunção de omissão de receitas.
Cita a Súmula 25 do CARF, com efeito vinculante e que afasta a qualificação da
multa baseada, por si só, na presunção legal de omissão de receita Por fim,
resume:
Em síntese, a qualificação da multa não pode de forma alguma prosperar,uma vez
que se baseia na presunção de dolo e de autoria, sem nenhum elemento
probatório, relativa a uma omissão de rendimentos que, por sua vez, também é
presumida. (grifo do original)
3) Nulidade do auto por decadência
O impugnante argumenta:
Afastadas a presunção do dolo e a aplicação da multa qualificada, cabe-nos
retornar à questão da decadência.
Como estamos diante de tributos sujeitos à sistemática do lançamento por
homologação, sem que tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação, o direito do
Fisco de lançar eventuais créditos tributários se extingue após o decurso do prazo
de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4.
Assim, continua tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em
02/01/2019, e o fato gerador mais recente ocorreu em 31/12/2013, estaria
configurada a decadência total do crédito lançado, pois a ciência do lançamento
deu-se depois de decorridos mais de 5 anos do fato gerador. Acrescenta, ainda,
que, mesmo se a ciência do lançamento tivesse ocorrido em 27/12/2018, teria
havido a decadência do IRPJ e da CSLL dos três primeiros trimestres de 2013 e do
PIS e da COFINS de janeiro a novembro de 2013.
Para o caso de não ser afastada a qualificação da multa de ofício, propõe que seja
reconhecida a decadência do crédito relativo a:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
6
a) aos três primeiros trimestres de 2013, no que se refere ao IRPJ e à CSLL,uma vez
que, nesses casos, tendo os fatos geradores ocorrido em 31/03/2013, 30/06/2013
e30/09/2013, então o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN, seria,
indiscutivelmente, o dia01/01/2014; por conseguinte, o prazo decadencial de cinco
anos se extinguiu em 31/12/2018 e, portanto, em data anterior à da ciência do
lançamento (02/01/2019); e
b) aos meses de janeiro a novembro de 2013, no que se refere ao PIS e à COFINS,
uma vez que, nesses casos, os fatos geradores ocorreram no último dia de cada
mês, sendo o mais antigo em 31/01/2013 e o mais recente em 30/11/2013, de
modo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN, seria,
indiscutivelmente, o dia 01/01/2014; por conseguinte, o prazo decadencial de
cinco anos se extinguiu em 31/12/2018 e, portanto, em data anterior à da ciência
do lançamento (02/01/2019).
4) Ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa
O contribuinte caracteriza como ofensa ao princípio do contraditório e ampla
defesa a negativa da fiscalização em fornecer-lhe, durante o curso da ação fiscal,
cópia dos "documentos que embasaram a fiscalização, aí incluídos aqueles
obtidos em decorrência da quebra de seu sigilo bancário", advogando, por isso, a
nulidade do auto de infração.
5) Caráter de confisco da multa de ofício
Para o contribuinte, a multa de ofício, seja de 75% ou 150%, constitui ofensa ao
artigo 150, IV, da Constituição Federal, devendo eventual crédito tributário estar
sujeito somente à multa de mora de 20%.
6) Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Não haveria, no artigo 61 da Lei 9.430/96, previsão para a incidência de juros de
mora sobre penalidades pecuniárias.
7) Inexistência de omissão de receitas
O impugnante alega que a receita bruta que auferiu no ano de 2013 não
corresponde ao valor atribuído pela fiscalização, relativo aos depósitos bancários
de origem não comprovada.
Alega, a respeito dos valores creditados em conta corrente, que:
Conforme explicado durante o procedimento fiscal, uma parcela significativa
desses créditos corresponde a antecipações de cartão de crédito pela Ciclo, o que
configura verdadeiros empréstimos, sujeitos a quitações com os créditos futuros.
Via de regra, o consumidor efetua o pagamento em doze meses; raramente se
paga à vista. Dessa forma, por exemplo, uma receita de R$ 600.000,00 num
determinado mês corresponde, de fato, naquele mês, a um doze avos disso, ou
seja, R$ 50.000,00. Isso significa que onze doze avos das antecipações de crédito
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
7
no mês de dezembro, por exemplo, correspondem, na realidade, a receitas do ano
seguinte, tendo em vista a imposição do regime de competência às pessoas
jurídicas. Raciocínio semelhante pode ser feito em relação aos demais meses.
Complementa informando que, além das antecipações de créditos, há diversos
casos de cancelamento de cursos, o que também não teria sido levado em conta
pela fiscalização.
E conclui:
Ora, é evidente que esses valores não podem ser considerados como receitas do
ano-calendário 2013. Há, portanto, uma quantidade imensa de depósitos
considerados indevidamente como se fossem receitas.
Não obstante essa seja a verdade dos fatos, é praticamente impossível para os
Impugnantes rastrearem cada um dos milhares de depósitos feitos em suas contas
e apresentar justificativas e documentos detalhados sobre cada um deles.
Note-se que a própria Fiscalização reconhece, no item 23 do Termo de Verificação
Fiscal, que a empresa declarou naquele ano R$ 1.197.770,50 de receitas
brutas,tendo inclusive descontado os valores declarados pelo contribuinte na
apuração dos tributos lançados. Em outras palavras, as receitas declaradas
correspondem a uma parte dos depósitos considerados pela fiscalização como
sendo de origem não comprovada.
A Fiscalização, no entanto, não apresentou no auto de infração a relação
individualizada dos depósitos bancários que corresponderiam aos rendimentos
cuja omissão foi efetivamente considerada presumida, o que implica
descumprimento das disposições do§ 3° do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
8) Atribuição indevida de responsabilidade à sócia Anna Carolini Maximo
Monteiro de Barros.
O contribuinte alega que:
Para não sermos repetitivos, basta lembrar que não foram apresentadas provas
da conduta dolosa de quem quer que seja, menos ainda da referida sócia. Não
há,portanto, que se falar em prática de ato com infração de lei, de modo que se
deve afastar a imputação de responsabilidade solidária como pretende a
Fiscalização.Além disso, há que se repisar que a Sra. Anna Carolini Maximo
Monteiro de Barros nem sequer foi intimada durante o procedimento fiscal a
comprovar a origem dos depósitos bancários, de modo que não se pode atribuir a
ela nenhuma responsabilidade com relação à presunção de omissão de receitas
daí decorrente.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife
(PE), analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido, bem como a responsabilidade solidária imputada à sócia-administradora
Anna Carolini Máximo Monteiro de Barros, conforme a ementa a seguir transcrita:
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente com a fase litigiosa é que se instaura o contraditório, oportunidade em
que o contribuinte poderá exercer plenamente seu direito de defesa.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal tem como destinatário o
legislador, sendo dever da autoridade administrativa aplicar a multa nos exatos
termos da lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, devendo sofrer a incidência de juros
de mora.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.
DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. FATO EXTINTIVO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos.
Os créditos devem ser analisados individualizadamente e a comprovação da
origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e
idônea, cabendo ao contribuinte desconstituir a presunção prevista em lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
9
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
A responsabilização de terceiros com suporte no art. 135 do CTN pressupõe a
prova da ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte e a
responsável solidária apresentam, tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FLÁVIO AUGUSTO MONTEIRO DE
BARROS e ANNA CAROLINI MAXIMO MONTEIRO DE BARROS, contra o Acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) que, por maioria de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a fiscalização, diante da recusa do
contribuinte em apresentar livros e documentos após intimação, requisitou informações
financeiras (item 9 do TVF) e apurou omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, no montante de R$ 4.920.421,71, em contraste com a receita declarada
de R$ 1.288.104,66. A autoridade fiscal qualificou a multa de ofício, sustentando que a "elevada
divergência" de valores, a omissão reiterada e a confusão patrimonial existente entre empresas do
grupo, demonstravam a conduta dolosa (item 69 do TVF). Também arrolou a sócia-administradora
Anna Carolini Maximo Monteiro de Barros como responsável solidária.
A decisão da DRJ foi proferida por maioria. O voto vencedor manteve integralmente
o lançamento, entendendo que a reiteração da omissão em montantes elevados e a não
apresentação da escrituração comprovavam o dolo. Por consequência, aplicou a regra do art. 173,
I, do CTN para afastar a decadência. O voto vencido, por sua vez, propunha afastar a multa
qualificada, por ausência de prova de dolo, e, como consequência, reconhecia a decadência parcial
do crédito e excluía a responsabilidade da sócia-administradora.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
10
A Recorrente, em suas razões, suscita as preliminares e teses de mérito, pugnando
pela anulação total do lançamento ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora e
reconhecimento da decadência.
DAS PRELIMINARES
Da Alegada Nulidade do Edital de Intimação
A Recorrente sustenta a nulidade do edital de ciência do lançamento,
argumentando que a fiscalização não teria provado o esgotamento da via postal.
A decisão recorrida rechaçou a preliminar, concluindo pela validade do edital, pois o
rastreamento dos Correios de fls. 835 e 838 dos autos demonstrou as três tentativas frustradas de
entrega, configurando o insucesso da via postal. Confira-se a decisão:
A publicação do edital foi feita em 12/12/2018, quando já estava perfeitamente
configurado o insucesso dos Correios em entregar a intimação, conforme
demonstram os relatórios de rastreamento de objetos das fls. 835 e 838.
Como se vê nesses relatórios de rastreamento, após três tentativas frustradas de
entrega no endereço do destinatário (a primeira ocorreu em 10/12/2018; a
última, em 12/12/2018), os objetos DY777681278BR e DY777681281BR foram
encaminhados para uma agência dos correios, onde ficariam à disposição do
destinatário.
Na agência dos correios, somente o destinatário, ou seja, o contribuinte ou
pessoa por ele autorizada, poderia resgatar os objetos.
O contribuinte, no esforço de provar que as intimações foram recebidas em
02/01/2019, informa, à fl. 851, que esses objetos foram resgatados na agência
dos correios pelo destinatário, ou seja, por ele próprio ou pessoa por ele
autorizada:
"Como se isso não bastasse, em 22/01/2018 (sic), os Impugnantes
efetuaram sua própria consulta no sítio dos Correios referentes aos
mesmos objetos de números DY777681278BR e DY777681281BR
(conforme documentos anexos), e constataram que eles foram
efetivamente entregues ao destinatário em 02/01/2019, às 9h15 e às
9h22 respectivamente. Isso significa que, mesmo se pudéssemos
vincular esses números de rastreamento às intimações para ciência do
auto de infração, então essas consultas fariam prova em favor dos
Impugnantes, e não contra, pois apenas confirmariam o efetivo
recebimento das intimações no dia 2 de janeiro de 2019, tal como de
fato ocorreu." (Grifos acrescidos)
Corroborando, assim, com detalhes, a informação que já havia prestado à fl. 849:
"Os Impugnantes tomaram ciência do lançamento em 02/01/2019, por
via postal, no dia exato em que retornaram a seu domicílio após alguns
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
11
poucos dias de férias, tendo recebido um CD contendo o auto de
infração, o relatório fiscal e mais alguns anexos." (Grifos acrescidos)
A "via postal" a que o contribuinte se refere, através da qual recebeu o auto de
infração em 02/01/2019, nada mais é do que o resgate dos objetos
DY777681278BR e DY777681281BR na agência dos correios.
Ou seja, a objeção do contribuinte de que não é possível vincular os históricos de
rastreamento e as intimações, para averiguar o esgotamento da via postal, é
desfeita por suas próprias afirmações.
O contribuinte alega, ainda, que a fiscalização não teria como saber, em
12/12/2018, data de emissão do edital, que a intimação por via postal tinha sido
infrutífera, tendo em vista que as consultas anexadas pela fiscalização possuem
data de 26/12/2018.
Ocorre que não é relevante se a data das consultas aos relatórios de rastreamento
juntados aos autos é posterior à emissão do edital. O que importa é a data dos
fatos registrados nos relatórios, e eles comprovam que, em 12/12/2018, a via
postal já estava esgotada, tornando a fiscalização apta a emitir o edital.
Vale também ressaltar que o resgate da intimação original na agência dos correios
não transforma em "postal" a intimação regularmente feita por edital.
Este entendimento deve prevalecer.
O artigo 23 do Decreto no 70.235/72 autoriza a intimação por edital quando
infrutífera a tentativa por via postal. Nos autos, o rastreamento dos objetos, de fato, comprova
que, após três tentativas de entrega sem sucesso entre 10/12/2018 e 12/12/2018, o objeto foi
encaminhado para uma agência, aguardando retirada. A publicação do edital em 12/12/2018,
portanto, foi ato legal e posterior ao esgotamento fático dos meios postais.
Ademais, a própria Recorrente, em sua petição, confessa ter resgatado
pessoalmente a intimação na agência dos Correios em 02/01/2019, o que, paradoxalmente,
comprova a validade da tentativa de entrega postal no endereço correto e desfaz qualquer dúvida
sobre a regularidade do procedimento. O resgate posterior não invalida a ciência que, para todos
os efeitos legais, já havia se aperfeiçoado 15 dias após a publicação do edital, ou seja, em
27/12/2018.
Rejeito a preliminar.

Do Suposto Cerceamento de Defesa
A Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado pela negativa da
fiscalização em lhe fornecer cópias de documentos durante o curso da ação fiscal.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
12
A decisão recorrida afastou o cerceamento, diferenciando a natureza inquisitória do
procedimento fiscal da fase contenciosa, onde o contraditório é plenamente assegurado. Confira-
se:
"A natureza do procedimento fiscal é inquisitória e investigativa, não estando
obrigada a fiscalização a fornecer ao contribuinte documentos relativos ao
andamento da ação fiscal. (...) Instaurado o contencioso administrativo, após a
lavratura do auto de infração, o contribuinte teve acesso a todos os documentos
que suportam o lançamento e oportunidade de exercer plenamente o seu direito
de defesa."
Mais uma vez, correta a decisão da DRJ.
O procedimento de fiscalização, anterior à lavratura do auto de infração, é
inquisitório. Nele, o Fisco apura fatos e o contribuinte tem o dever de prestar informações e
apresentar os documentos que lhe são solicitados.
Com a formalização do lançamento, todo o conjunto probatório que o ampara foi
disponibilizado, permitindo o exercício pleno e irrestrito do contraditório e da ampla defesa na
fase litigiosa, como de fato ocorreu com a apresentação da impugnação e deste recurso. Assim,
não há qualquer nulidade a ser declarada.
Rejeito a preliminar.

DA DECADÊNCIA
A Recorrente sustenta que, uma vez afastada a qualificadora da multa, o prazo
decadencial deveria ser contado na forma do art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos do fato gerador), o
que levaria à extinção de grande parte do crédito.
A decisão recorrida, neste ponto, foi cindida. O voto vencido acolheu parcialmente
esta tese, nos seguintes termos:
"Em relação ao marco inicial da contagem do prazo para decadência, não tendo
sido configurado o dolo na conduta do contribuinte, temos que o lançamento está
submetido à regra do artigo 150, §4o, do CTN, ou seja, só poderia ser realizado em
até cinco anos da data do fato gerador.
Desta forma, para o IRPJ e CSLL, apurados trimestralmente, o único período não
atingido pela decadência seria o 4o trimestre de 2013 (...).
Para o PIS e a COFINS, apurados mensalmente, o único período não atingido pela
decadência é o mês de dezembro/2018 [leia-se 2013] (...)."
Por sua vez, o voto vencedor afastou a decadência, aplicando a regra do art. 173, I,
do CTN, por entender que no caso restou comprovada a ocorrência de ação dolosa.
Respeitosamente, embora me alinhe ao voto vencido quanto à inexistência de dolo,
conforme adiante será abordado, divirjo de sua conclusão sobre a decadência, pois entendo que a
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
13
questão é resolvida por um fato objetivo e incontroverso nos autos: inexistência de prova nos
autos de pagamento de quaisquer dos tributos exigidos.
Acrescente-se que nos itens 7 e 8 do TVF, há o registro de que a fiscalização intimou
o contribuinte a apresentar, entre outros, "Livros Comerciais e fiscais obrigatórios e acessórios" e
"Extratos bancários". O contribuinte não apresentou nenhum dos documentos solicitados. A
comprovação do pagamento poderia estar nesses documentos, e a não apresentação deles é um
indício da irregularidade.
A aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN está intrinsecamente ligada à própria
natureza do lançamento por homologação: ela pressupõe que o contribuinte cumpriu seu dever
de apurar o tributo e antecipar o pagamento, cabendo à autoridade fiscal o prazo de cinco anos
para homologar essa atividade. Se não há pagamento a ser homologado, a lógica deste dispositivo
simplesmente não se aplica.
Inexistindo qualquer pagamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 973.733/SC), é uníssona no sentido de a regra
decadencial aplicável é a geral, prevista no artigo 173, inciso I, do CTN.
Portanto, sem adentrar na discussão sobre o dolo, a constatação fática da ausência
nos autos de pagamento é suficiente, por si só, para atrair a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Realizando a contagem, temos que:
Para os fatos geradores ocorridos durante todo o ano-calendário de 2013, o
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 1o de janeiro
de 2014.
O prazo decadencial de cinco anos, contado a partir desta data, findou-se em 31 de
dezembro de 2018.
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu legalmente em 27 de dezembro
de 2018, a constituição de todos os créditos tributários do ano-calendário de 2013 se deu dentro
do prazo legal.

Rejeito, portanto, a alegação de decadência.
DO MÉRITO
DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (OMISSÃO DE RECEITAS)
A decisão recorrida foi unânime em manter a exigência do crédito tributário
principal. O voto vencido, que serviu de base para o vencedor neste ponto, afirmou:
"Em resposta às intimações, o contribuinte limitou-se a apresentar alegações que,
desprovidas de amparo documental, não impediram a constituição do crédito
tributário através da presunção legal de omissão de receitas.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
14
Também na impugnação, o contribuinte não apresenta livros fiscais,
demonstrativos e outros documentos que possam afastar a aplicação do artigo 42
da Lei 9.430/96, estando caracterizada, portanto, a omissão de receitas...
Não merece acolhimento, ainda, a alegação de que não foi apresentada, no auto
de infração, relação individualizada dos depósitos bancários considerados como
receita omitida, pois o TVF e os termos de intimação emitidos durante a
fiscalização são parte integrante dos autos de infração e eles contêm, além da
relação individualizada dos créditos bancários considerados, a descrição
detalhada das apurações realizadas."
Deve prevalecer esta decisão. O Termo de Verificação Fiscal detalha o trabalho da
autoridade fiscal que, partindo de dados agregados (DIMOF/DECRED), requisitou legalmente os
extratos bancários analíticos (RMF), promoveu a depuração dos lançamentos para excluir
transferências entre contas, estornos e outras operações que não configurassem ingresso de
novos recursos (itens 39 e 40 do TVF) e, ao final, intimou a Recorrente a comprovar a origem dos
depósitos líquidos remanescentes (item 43).
Diante de um levantamento de R$ 4.920.421,71 em créditos de origem não
comprovada, a Recorrente apresentou apenas alegações genéricas de confusão patrimonial e
antecipação de recebíveis, sem, contudo, trazer aos autos sua escrituração contábil, o Livro Caixa
ou qualquer documento que pudesse minimamente corroborar sua versão. O ônus de provar fatos
que modificam ou extinguem o direito do Fisco, neste caso, era inteiramente da Recorrente, e
dele não se desincumbiu.
A Recorrente alega que a fiscalização descumpriu o § 3° do art. 42 da Lei n°
9.430/1996 por não ter apresentado no auto de infração a relação individualizada dos depósitos
considerados como receita omitida.
Tal afirmação é factualmente inverídica. O TVF narra que, após obter os extratos
bancários via Requisição de Movimentação Financeira (RMF), a fiscalização expurgou os valores
que não caracterizavam ingresso de novos recursos (item 39 do TVF). O resultado, ou seja, a lista
detalhada e individualizada de cada um dos depósitos de origem não comprovada, foi consolidado
em planilhas e formalmente entregue à Recorrente.
Cito, para que não restem dúvidas, os seguintes trechos do TVF:
"Em 11/07/2018, o contribuinte deu ciência via postal (...) ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL-CJFMB No01 com 7 (sete) anexos em planilha Excel (...). Por
esse Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte foi intimado a no prazo de 20 dias:
a) Demonstrar e comprovar (...) as fontes de recursos que deram origem aos
valores creditados/depositados (...) b) (...) Os valores creditados estão
discriminados detalhadamente nos respectivos anexos..."
Item 15: "(...) encaminhamos ao contribuinte uma nova intimação (Termo de
Intimação Fiscal-CJFMB no02) (...) acompanhados de um CDR com a regravação
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
15
dos mesmos arquivos em planilhas Excel (...) bem como o seu conteúdo,
impressos em papel."
Item 43: "As planilhas já depuradas, seguiram para o contribuinte, na forma dos
ANEXOS 1 a 7 aos Termo de Intimação Fiscal-CJFMB-no1 e n o2, para comprovar a
origem desses recursos creditados nas respectivas contas correntes."
Fica claro, portanto, que a Recorrente recebeu, em mais de uma oportunidade e
tanto em meio digital quanto impresso, a relação completa e individualizada de todos os depósitos
questionados, tendo tido a mais ampla oportunidade para justificar a origem de cada um deles. A
exigência do § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430/1996 foi, assim, integralmente cumprida.
Quanto à necessidade de intimação de ambos os sócios no curso do procedimento
fiscal, também não assiste razão à Recorrente. A alegação parte de uma premissa jurídica
equivocada sobre quem a lei designa como destinatário da intimação para comprovar a origem de
depósitos bancários.
A presunção legal de omissão de receitas que fundamenta a autuação está prevista
no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo nosso)
A leitura atenta do dispositivo legal é suficiente para rechaçar a tese da Recorrente.
A norma é cristalina ao definir que a obrigação de comprovar a origem dos recursos recai sobre o
titular da conta bancária, que, no caso, é a pessoa jurídica "Curso Jurídico Flávio Monteiro de
Barros Ltda". A lei, em nenhum momento, estende ou condiciona a validade do procedimento à
intimação pessoal e individual de cada um de seus sócios, gerentes ou administradores.
O dever de intimar, para os fins do art. 42, é direcionado ao contribuinte, o titular
dos depósitos. A pessoa jurídica, por sua vez, é representada por quem de direito. No caso de
empresa extinta, como a dos autos, a representação recai sobre o responsável legalmente
designado para tal. O Termo de Verificação Fiscal é claro ao registrar que o Sr. Flávio Augusto
Monteiro de Barros foi corretamente identificado e intimado nesta qualidade, conforme definido
no próprio Distrato Social da empresa:
Item 2: "O auto de infração é lançado na pessoa física FLÁVIO AUGUSTO
MONTEIRO DE BARROS (...) na qualidade de Sócio Responsável da empresa ora
extinta."
Item 6: "O Termo de Início de Ação Fiscal (...) foi enviado à pessoa física Flávio
Augusto Monteiro de Barros (...) qualificado como sócio responsável pela guarda
dos documentos da empresa conforme consta no Distrato Social..."
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
16
Portanto, a fiscalização agiu em estrita conformidade com a lei ao intimar a pessoa
jurídica por meio de seu representante legal e responsável pela guarda de seus documentos. A
eventual responsabilização solidária de outro sócio-administrador, nos termos do art. 135 do CTN,
é uma consequência jurídica distinta, apurada ao final do procedimento, e não uma condição para
a validade da intimação que visa a apurar a omissão de receitas da empresa.
Em suma, a Recorrente tenta criar um requisito processual — a intimação de todos
os sócios-administradores para fins do art. 42 — que não existe na legislação. A intimação foi
corretamente direcionada ao contribuinte, na pessoa de seu representante legal, sendo o
procedimento, neste ponto, absolutamente hígido.
Correta, portanto, a manutenção da exigência, nos termos do acórdão recorrido.

DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega ser indevida a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício, por suposta ausência de previsão legal.
A decisão recorrida rejeitou o argumento com base na legislação e em súmula
vinculante deste Conselho, conforme se extrai de seu voto:
"Do cotejo desses dispositivos legais [arts. 113 e 139 do CTN], extrai-se que a
penalidade pecuniária integra o crédito tributário e tem a mesma natureza deste.
Sendo parte do crédito tributário, os valores relativos à multa de ofício estão
sujeitos à aplicação do artigo 161 do CTN
(...).
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 108, com efeito vinculante (...): Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."
A decisão da DRJ está em sintonia com a legislação e a jurisprudência pacificada. O
§ 1o do artigo 113 do CTN é claro ao estabelecer que a obrigação principal tem por objeto o
"pagamento de tributo ou penalidade pecuniária". O artigo 139, por sua vez, afirma que "o crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta".
Dessa forma, a multa de ofício, uma vez lançada, integra o crédito tributário,
compondo um todo uno e indivisível com o principal. Sobre este crédito tributário total, não pago
no vencimento, incidem os juros de mora, conforme o art. 161 do CTN. A matéria, ademais,
encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 108, de observância obrigatória. Não há, portanto,
qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida neste aspecto.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Neste ponto, a decisão recorrida merece reparo.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
17
A autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal (TVF), justificou a aplicação da
penalidade máxima com base nos seguintes fundamentos:
TVF - Item 69. "A elevada divergência dos valores declarados e oferecidos à
tributação, e a movimentação bancária, cujas origens não foram comprovadas,
em conjunto com demais elementos probantes constantes neste termo,
demonstram a conduta dolosa do contribuinte em sonegar tributos, o que
caracteriza fraude, nos termos do art.72 da Lei no4.502 de 30 de novembro de
1964, a saber:"
A decisão da DRJ ratificou estes fundamentos, mantendo a qualificação da multa
em 150%, nestes termos:
"- o sujeito passivo tentou impedir ou retardar o conhecimento por parte da
Receita Federal (...) da ocorrência do fato gerador (...), de forma sistemática,
reiterada durante todos os períodos de apuração do ano-calendário de 2013,
mantendo à margem da DIPJ apresentada receitas auferidas;
a contribuinte não apresentou, intencionalmente, sua escrita contábil. Intimada a
apresentar os livros, ela não justificou a sua não apresentação;
a existência de grande discrepância entre os valores de receita bruta declaradas
na DIPJ e os valores a crédito nas contas correntes bancárias da contribuinte (...).
(...) A reiteração não pode ser imputada a mero equívoco ou erro, estando
presente o elemento volitivo nesta prática."
A aplicação da multa de ofício qualificada é a sanção mais gravosa prevista na
legislação tributária para o descumprimento de uma obrigação principal. Justamente por seu
caráter excepcional e aflitivo, sua imposição exige da autoridade fiscal uma comprovação robusta
e inequívoca do elemento subjetivo qualificador da conduta: o dolo específico de sonegar, fraudar
ou agir em conluio.
De fato, a multa de 75% (art. 44, I, da Lei 9.430/96) já se presta a punir a falta de
pagamento, independentemente da intenção do agente (responsabilidade objetiva). A duplicação
da penalidade para 150% exige um "plus", um elemento a mais que demonstre a intenção
deliberada de enganar o Fisco.
No caso em apreço, a decisão da DRJ, que chancelou o entendimento fiscal,
fundamenta a qualificação da multa em dois argumentos: a magnitude da omissão ("longa
monta") e a sua repetição ao longo dos meses ("periodicidade"). Com a devida vênia, nenhum
desses argumentos, isolada ou conjuntamente, é suficiente para, por si só, comprovar o "evidente
intuito de fraude" exigido pela legislação e pela jurisprudência.
A diferença entre a receita declarada e a apurada pela fiscalização é, de fato,
expressiva. Contudo, o valor do tributo sonegado, por maior que seja, é um elemento quantitativo
da infração, mas não um qualificador automático da intenção do agente.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
18
A omissão de R$ 100,00 pode ser dolosa, enquanto a omissão de R$ 10 milhões
pode decorrer de um erro contábil, de uma divergência de interpretação jurídica ou, como
alegado pelo contribuinte, de uma completa desorganização administrativa e confusão
patrimonial entre empresas do mesmo titular. O valor, em si, não prova a intenção.
Transformar a magnitude da omissão em prova de dolo seria criar uma presunção
não autorizada em lei, punindo mais severamente o contribuinte com maior volume de operações,
independentemente de sua real intenção.
Da mesma forma, a repetição da omissão ao longo dos doze meses de 2013 não é,
por si só, prova de dolo. A periodicidade pode, em alguns casos, ser um indício de fraude, mas
apenas quando acompanhada de outros elementos que demonstrem a existência de um artifício,
um ardil, ou um mecanismo criado para deliberadamente enganar o Fisco.
O que se exige para a qualificação é a demonstração de um "plus", um artifício, um
ardil, um mecanismo criado com o propósito deliberado de enganar o Fisco. Exemplos clássicos
seriam a utilização de contabilidade paralela ("caixa dois"), a falsificação de documentos, o uso de
interpostas pessoas ("laranjas") para ocultar o real beneficiário das operações, ou a criação de
empresas de fachada.
Não há demonstração nos autos da existência de qualquer um desses artifícios. O
TVF, embora detalhado na apuração dos valores, é genérico ao justificar o dolo (item 69). O voto
vencedor da DRJ, ao tentar robustecer a acusação, acabou por confirmar que a qualificação se
baseava em inferências a partir de fatos que, segundo a jurisprudência sumulada deste Conselho,
são insuficientes (Súmula CARF 25).
À propósito, destaque-se que o crédito tributário foi constituído com base na
presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ao utilizar essa presunção, a autoridade fiscal não afirma ter identificado, com
certeza, cada fato gerador individual que deu origem àqueles créditos em conta-corrente. Ela não
sabe se um depósito específico de R$ 10.000,00 correspondeu à venda de um curso, à prestação
de um serviço ou a outra atividade. O que a lei faz é, diante da falha do contribuinte em cumprir
seu dever de prova, presumir que aqueles ingressos financeiros são receitas omitidas. A infração,
portanto, não é diretamente comprovada, mas legalmente presumida.
Ora, se a própria existência do fato gerador (a receita) é uma ficção jurídica,
decorrente da omissão probatória do contribuinte, como se pode, a partir desta mesma
presunção, extrair a certeza de que houve "evidente intuito de fraude"? Há uma contradição
lógica e jurídica em se construir uma acusação de dolo, que exige a prova da intenção consciente e
deliberada de enganar, sobre uma base fática que é, por sua própria natureza, incerta. Como pode
a fiscalização provar que o contribuinte agiu dolosamente para ocultar a natureza de um fato
gerador que a própria autoridade não conhece e apenas presume existir?
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
19
Dessa forma, a multa de ofício deve ser reconduzida ao seu percentual base de
75%., por ser esta a sanção adequada para a infração objetivamente constatada nos autos.

DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À SÓCIA-ADMINISTRADORA
A Recorrente, Sra. Anna Carolini Maximo Monteiro de Barros, pugna pela sua
exclusão do polo passivo da obrigação tributária, argumentando que a fiscalização não apresentou
provas de sua conduta dolosa, nem mesmo de sua participação nos fatos que geraram a autuação.
Neste ponto, a decisão da DRJ foi cindida. O voto vencedor manteve a
responsabilidade da sócia-administradora, enquanto o voto vencido propôs sua exclusão. Filio-me
a este último entendimento.
A imputação de responsabilidade à sócia-administradora exige da autoridade fiscal
a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN): a
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), ao fundamentar a inclusão da Sra. Anna
Carolini, o fez de forma genérica e hipotética, como se observa no item 72:
TVF - Item 72. "Assim, na condição de administradora, participou em tese de fatos
que permitiram a omissão de receitas, acarretando, por conseguinte a sonegação
de tributos causando danos à Fazenda Nacional, essa conduta caracteriza infração
de Lei. Portanto, a Srta. Anna Carolini Máximo Monteiro de Barros (...) está sendo
responsabilizada solidariamente pelos créditos tributários nos termos do inciso III
do art. 135 da Lei no 5.172 (...)"
O voto vencedor da DRJ, por sua vez, encampou esses fundamentos, como se
observa nos trechos a seguir transcritos:
"Encontra-se comprovado nos autos a situação de sócia administradora,
assinando pela empresa, da Sra. Anna Carolini (...). Também, ficou comprovado
que a elevada movimentação bancária (...) não se tratava de mero erro ou
equívoco, mas, sim, de uma prática reiterada (...) com o objetivo de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária (...). No mesmo sentido,
encontra-se demonstrado nos autos a violação das leis societárias (...).
Dessa forma, conclui-se que se encontra demonstrado pela Autoridade Fiscal a
existência de culpa latu sensu da Sra. Sra. Anna Carolini (...) por todos esses atos
de violação da lei, enquadrando-se no disposto no artigo 135, inciso III, do CTN."
Com o devido respeito, a fundamentação utilizada tanto pela fiscalização quanto
pelo voto vencedor é insuficiente e contraria a jurisprudência sobre a aplicação do artigo 135 do
CTN.
Primeiramente, a própria fiscalização admite a fragilidade de sua acusação ao
afirmar que a sócia "participou em tese" dos fatos. A responsabilidade tributária, especialmente
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.887 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720951/2018-64
20
em sua modalidade pessoal e solidária, não pode ser sustentada por meras hipóteses. Exige-se a
prova de um ato concreto, comissivo ou omissivo, praticado pela administradora.
O ponto crucial é a ausência de individualização da conduta. Em nenhum momento,
ao longo de todo o Termo de Verificação Fiscal ou da decisão recorrida, é descrito um único ato
específico praticado pela Sra. Anna Carolini. Não há prova de que ela tenha gerenciado as contas
bancárias, assinado declarações com valores omitidos, ou participado de qualquer decisão que
tenha resultado na infração. Sua responsabilidade foi presumida unicamente pelo fato de figurar
no contrato social como "sócia e administradora assinando pela empresa".
Tal procedimento configura a aplicação de uma responsabilidade objetiva pelo
cargo, o que é veementemente rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ônus de
provar a infração à lei e o nexo de causalidade com a conduta do administrador é inteiramente da
Fazenda Pública, e dele não se desincumbiu.
Acrescente-se, como visto acima, não restou comprovado nos autos o "evidente
intuito de fraude" que justificasse a multa qualificada. A infração se resumiu a uma omissão de
receitas, punível com a multa de 75%. Se não há prova de dolo, fraude ou sonegação, não há, por
consequência, a "infração de lei" qualificada que o artigo 135 do CTN exige para responsabilizar
pessoalmente o administrador.
Logo, a exclusão da Sra. Anna Carolini Maximo Monteiro de Barros do polo passivo
da obrigação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e a alegação de decadência, e, no
mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
i) Afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o crédito tributário devido;
ii) Excluir a responsabilidade solidária imputada à Sra. Anna Carolini Maximo
Monteiro de Barros.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1030
DF CARF MF
Original